Tribunal: CARF
Processo: 10715.001484/2010-91
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: FLAVIA SALES CAMPOS VALE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Terceira Seção / Segunda Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-03-20
Data de publicação: 2026-05-21

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10715.001484/2010-91
ACÓRDÃO
3201-013.159 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
19 de março de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DELTA AIR LINES INC
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Normas Gerais de Direito Tributário
Data do fato gerador: 06/08/2006, 20/08/2006, 28/08/2006
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. MATÉRIA SUBMETIDA AO
PODER JUDICIÁRIO. RENÚNCIA À INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. SÚMULA
CARF No 1.
A propositura de ação judicial pelo sujeito passivo com o mesmo objeto
discutido no processo administrativo implica renúncia às instâncias
administrativas, nos termos da Súmula CARF no 1, obstando o
conhecimento do Recurso Voluntário.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário em razão da concomitância da discussão da matéria nas esferas judicial e
administrativa.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale – Relatora

Assinado Digitalmente
Hélcio Lafetá Reis – Presidente

Fl. 313
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.159 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.001484/2010-91
2
Participaram da sessão de julgamento os julgadores Barbara Cristina de Oliveira
Pialarissi, Fabiana Francisco, Flavia Sales Campos Vale, Marcelo Enk de Aguiar, Rodrigo Pinheiro
Lucas Ristow, Helcio Lafeta Reis.

RELATÓRIO
Trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão proferida pela Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a Impugnação apresentada
pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
Por bem descrever os fatos ocorridos, até então, adoto o relatório da decisão
recorrida, que transcrevo, a seguir:
“O presente processo trata da exigência do valor de R$ 15.000,00
consubstanciada no auto de infração de fls. 01 a 09, referente à multa
regulamentar pela não prestação de informação sobre veículo ou carga
transportada, ou sobre operações que executar, prevista no artigo 107, inciso IV,
alínea “e”, do Decretolei 37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei
10.833/03 e nas Instruções Normativas 28 e 510, expedidas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil em 1994 e 2005, respectivamente.
De acordo com a descrição dos fatos e enquadramento legal, a autuada não
registrou no prazo os dados de embarque referentes aos transportes
internacionais realizados em agosto de 2006 no Aeroporto Internacional do Rio de
Janeiro ALF/ GIG, concernentes às cargas amparadas nas declarações de
exportação DDE’s listadas no demonstrativo “AUTO DE INFRAÇÃO no
0717700/00/00114/10”, descumprindo, portanto, a obrigação acessória de que
trata o artigo 37 da IN/SRF 28/1994, alterado pelo artigo 1o da IN/SRF 510/2005,
uma vez que de acordo com o inciso II do artigo 39 da mencionada IN/SRF
28/1994, considerase intempestivo o registro dos dados de embarque nos
despachos de exportação efetuados pelo transportador em prazo superior a dois
dias.
Não se conformando com a exigência à qual foi intimada, a autuada apresentou
impugnação às fls. 14 a 22, acompanhada dos documentos de fls.
23 a 76, para aduzir, em apertada síntese, que (i) o “o auto de infração se mostra
improcedente, uma vez que a conduta da Impugnante não se enquadra aos
princípios que norteiam a conduta administrativa, (...), cuja cobrança é
desproporcional, desarrazoada e ilegítima, além de tais atrasos terem sido
motivados pela própria Impugnada, em função das constantes falhas e ausência
de informações do SISCOMEX”. (ii) “Em vista disto, conforme exposto a seguir, o
Auto de Infração em epígrafe afigurase nulo e, portanto, insuscetível de imposição
da multa prevista no artigo 107, inciso IV, alínea “e” do DecretoLei no 37/66 ou de
qualquer outra penalidade contra a Impugnante”. (iii) “Por todo exposto, é a
Fl. 314
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.159 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.001484/2010-91
3
presente para requer seja julgado improcedente o Auto de Infração tendo em
vista à violação aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade pela
Autoridade Impugnada, assim como às constantes falhas verificadas no sistema
SISCOMEX e que isentam de culpa a Impugnante nos atrasos alegados”.
O pleito foi indeferido, no julgamento de primeira instância, nos termos do acórdão
DRJ/FNS no 0724.846, de 09/06/2011, proferida pelos membros da 2a Turma da Delegacia da
Receita Federal de Julgamento em Florianópolis/SC, cujo julgamento foi dispensado de ementa,
nos termos da Portaria n° 1.364, de 10/11/2004.
O julgamento foi no sentido de rejeitar as preliminares arguidas e por julgar
procedente a impugnação, para manter o crédito tributário lançado no valor de R$ 15.000,00.
Regularmente cientificado do Acórdão proferido, o Contribuinte, tempestivamente,
protocolizou o Recurso Voluntário, no qual, reproduz as razões de defesa constantes em sua peça
impugnatória.
Em 25 de outubro de 2012, o presente Recurso Voluntário foi julgado por esta
Turma, que em outra composição lhe deu provimento. A decisão restou assim ementada:

Acórdão no 3201001.124 – 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de 25 de outubro de 2012
Matéria OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Recorrente DELTA AIR LINES INC.
Recorrida FAZENDA NACIONAL
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS
Data do fato gerador: 06/08/2006, 20/08/2006, 28/08/2006
MULTA ADMINISTRATIVA. ATRASO NA ENTREGA DA DECLARAÇÃO RELATIVA A
VEÍCULO
OU
CARGA
NELE
TRANSPORTADA.
DENÚNCIA
ESPONTÂNEA.
POSSIBILIDADE.
ART. 102, § 2o, DO DECRETOLEI no 37/66, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI N°
12.350/2010. Uma vez satisfeitos os requisitos ensejadores da denúncia
espontânea deve a punibilidade ser excluída, considerando que a natureza da
penalidade é administrativa, aplicada no exercício do poder de polícia no âmbito
aduaneiro, em face da incidência do art. 102, §2o, do DecretoLei no 37/66, cuja
alteração trazida pela Lei n° 12.350/2010, passou a contemplar o instituto da
denúncia espontânea para as obrigações administrativas.
RETROATIVIDADE BENIGNA.
Considerando que o dispositivo que autoriza a exclusão de multa administrativa
em razão de denúncia espontânea entrou em vigor antes do julgamento da peça
Fl. 315
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.159 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.001484/2010-91
4
recursal, fazse necessário observar o art. 106, II, “a”, do Código Tributário
Nacional e afastar a multa prevista no DecretoLei no 37/66.
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao
recurso, nos termos do voto do relator designado Daniel Mariz Gudiño. Vencido
Conselheiro Mércia Helena Trajano D’Amorim relatora.
O Conselheiro Marcos Aurélio Pereira Valadão votou pelas conclusões.

Inconformada a Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial as fls. 136/148.

A Câmara Superior de Recursos Fiscais, deu provimento ao Recurso Especial. O
Acórdão no 9303003.755 apresenta o seguinte resultado:
Processo no 10715.001484/201091
Recurso no Especial do Procurador Acórdão no 9303003.755 – 3a Turma
Sessão de 26 de abril de 2016
Matéria Denuncia espontânea multa por atraso na prestação de informações
sobre veículo ou carga nele transportada
Recorrente FAZENDA NACIONAL
Interessado DELTA AIR LINES INC
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Período de apuração: 06/08/2006 a 28/08/2006
ADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL. COMPROVAÇÃO DA DIVERGÊNCIA.
Os requisitos de admissibilidade do recurso especial exigem que se comprove a
divergência jurisprudencial consubstanciada na similitude fática entre as situações
discutidas em ambos os acórdãos, recorrido e paradigma, com decisões distintas;
que tenham sido prolatadas na vigência da mesma legislação, que a matéria tenha
sido prequestionada, que o recurso seja tempestivo e tenha sido apresentado por
quem de direito. Justamente, o que ocorreu no caso sob exame, onde há
similitude fática entre as situações discutidas no recorrido e no paradigma, a
saber: exigência da multa pelo atraso na prestação de informações sobre veículo
ou carga nele transportada.
As decisões foram proferidas na vigência da mesma legislação após as alterações
introduzidas pela Lei 12.350, de 2010. No recorrido, aplicou-se a denúncia
espontânea, já no acórdão paradigma, não. Acrescente se, ainda, que a matéria
foi prequestionada e o recurso foi apresentado, no tempo regimental, por quem
de direito.
Fl. 316
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.159 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.001484/2010-91
5
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 06/08/2006 a
28/08/2006
PENALIDADE
ADMINISTRATIVA.
ATRASO
NA
ENTREGA
DE
DECLARAÇÃO OU PRESTAÇÃO DE INFORMAÇÕES. DENÚNCIA ESPONTÂNEA.
INAPLICABILIDADE. A denúncia espontânea não alcança as penalidades infligidas pelo descumprimento de deveres instrumentais, como os decorrentes da
inobservância dos prazos fixados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil para
prestação de informações à administração aduaneira, mesmo após o advento da
nova redação do art. 102 do Decreto-lei no 37/1966, dada pelo art. 40 da Lei no
12.350/2010.
Recurso Especial do Procurador Provido em Parte.

Em síntese a Câmara Superior de Recursos Fiscais considerou inaplicável ao caso a
denúncia espontânea e determinou o retorno do processo à instância a quo para apreciação das
demais questões trazidas no recurso voluntário e que não foram objeto de deliberação pelo
Colegiado.
Inconformada, a Recorrente impetrou Mandado de Segurança para obtenção da
anulação do Acórdão 9303003.755 proferido pela Câmara Superior de Recursos Fiscais, entretanto
não logrou êxito, conforme se extrai dos documentos de fls. 279/304.
Os autos foram encaminhados à Divisão de Análise de Retorno e Distribuição de
Processos – Dipro para distribuição, na 1a Turma Ordinária da 2a Câmara da 3a Seção, observado o
disposto no art. 89, §4o, do RICARF, para cumprimento do Acórdão de Recurso Especial no 9303-
¬003.755 – 3a Turma (245 a 253) e considerando que o Relator não mais integra nenhum dos
colegiados da Seção os autos foram a mim distribuídos.
Em 12 de novembro de 2025 a Recorrente junta aos autos cópia de Acórdão em
embargos de declaração, fls. 308 a 312.
É o relatório.

VOTO
Conselheira Flávia Sales Campos Vale, Relatora.
Conforme relatado, trata-se de Recurso Voluntário interposto contra decisão
proferida pela Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento que julgou improcedente a
Impugnação apresentada pela Recorrente e manteve o crédito tributário.
O presente processo trata da exigência do valor de R$ 15.000,00 consubstanciada
no auto de infração de fls. 01 a 09, referente à multa regulamentar pela não prestação de
informação sobre veículo ou carga transportada, ou sobre operações que executar, prevista no
Fl. 317
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.159 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.001484/2010-91
6
artigo 107, inciso IV, alínea “e”, do Decretolei 37/66, com a redação dada pelo artigo 77 da Lei
10.833/03 e nas Instruções Normativas 28 e 510, expedidas pela Secretaria da Receita Federal do
Brasil em 1994 e 2005, respectivamente.
Ocorre que, no curso do processamento do feito, após o retorno dos autos à
instância ordinária para apreciação das demais matérias suscitadas no Recurso Voluntário, nos
termos do Acórdão no 9303-003.755, a Recorrente promoveu a juntada de novos documentos às
fls. 308 a 312, consistentes em cópia de acórdão proferido em sede de embargos de declaração,
no Processo n° 1001136-39.2017.4.01.3400, em trâmite no Tribunal Regional Federal da 1a Região.
Destaque-se ementa da referida decisão judicial:
EMENTA DIREITO PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EM MANDADO DE SEGURANÇA. JULGAMENTO ADMINISTRATIVO FISCAL
DECIDIDO PELO VOTO DE QUALIDADE. LEI No 14.689/2023. ART. 15.
RETROATIVIDADE PARA PROCESSOS PENDENTES DE JULGAMENTO JUDICIAL.
EXCLUSÃO DA MULTA DE OFÍCIO. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS
INFRINGENTES.I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos em face de acórdão que dera provimento à
apelação da União e denegara a segurança em mandado de segurança, no qual se
discutia a legalidade do voto de qualidade proferido no âmbito do CARF para
manutenção de multa de ofício.
2. A parte embargante alegou omissão do acórdão quanto à superveniência da Lei
no 14.689/2023, que prevê a exclusão de multas nos casos de julgamento
administrativo fiscal decidido por voto de qualidade em favor da Fazenda Pública,
inclusive para processos pendentes de julgamento judicial.II. QUESTÃO EM
DISCUSSÃO
3. Há duas questões em discussão: (i) saber se o acórdão embargado deixou de se
manifestar sobre a incidência da Lei no 14.689/2023 no caso concreto; e (ii)
verificar se, em razão dessa norma, deve ser reconhecida a exclusão da multa de
ofício aplicada em julgamento administrativo resolvido por voto de qualidade.III.
RAZÕES DE DECIDIR
4. Os embargos de declaração constituem meio processual para sanar omissão,
obscuridade, contradição ou erro material (art. 1.022 do CPC), podendo, em
caráter excepcional, produzir efeitos infringentes.
5. No caso, verificou-se a omissão do acórdão quanto à aplicação da Lei no
14.689/2023, cujo art. 15 determina a incidência retroativa do § 9o-A do art. 25 do
Decreto no 70.235/1972 aos processos ainda pendentes de apreciação judicial na
data de sua publicação.
6. Constatado que o julgamento administrativo fiscal em questão foi decidido por
voto de qualidade, mostra-se aplicável a norma superveniente, impondo-se a
exclusão da multa de ofício mantida apenas em razão desse critério de
desempate.IV. DISPOSITIVO
Fl. 318
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3201-013.159 – 3a SEÇÃO/2a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10715.001484/2010-91
7
7. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para sanar a
omissão reconhecida e declarar a exclusão da multa de ofício, nos termos do § 9o-
A do art. 25 do Decreto no 70.235/1972, com a redação da Lei no
14.689/2023.Legislação relevante citada: CPC, art. 1.022; CPC, art. 489, § 1o, IV;
CTN, art. 112; Decreto no 70.235/1972, art. 25, § 9o-A; Lei no 14.689/2023, art.
15.Jurisprudência relevante citada: TRF-3, ApCiv 50269848020194036100, Rel.
Des. Fed. José Carlos Francisco, j. 26.08.2025, publ.29.08.2025; TRF-4, ApRemNec
50266810320204047200, Rel. Leandro Paulsen, j.24.07.2025, publ. 28.07.2025.
ACÓRDÃO Decide a 13a Turma do Tribunal Regional Federal da 1a Região, por
unanimidade, ACOLHER os embargos de declaração, com efeitos infringentes,
para excluir a multa de ofício nos termos do voto do relator. Desembargador
Federal ROBERTO CARVALHO VELOSO Relator

No caso em exame, verifica-se que a Recorrente ajuizou demanda judicial na qual
discute o mesmo objeto veiculado no presente processo administrativo, qual seja a multa
aplicada, configurando inequívoca renúncia às instâncias administrativas, nos termos da Súmula
CARF no 1. Tal circunstância impede o prosseguimento da análise do mérito no âmbito deste
Conselho, sob pena de afronta ao princípio da unicidade de jurisdição e à vedação de decisões
conflitantes entre as esferas.
Dessa forma, resta caracterizada a perda do interesse recursal na via administrativa,
impondo-se o não conhecimento do Recurso Voluntário, preservando-se a coerência do sistema
jurídico e a segurança jurídica.

Assinado Digitalmente
Flávia Sales Campos Vale

Fl. 319
DF CARF MF
Original